Tribunal: TJDFT
Processo: 0746923-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0746923-71.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição apresentada por OTACÍLIO OLIVEIRA DE LIMA NETO, pleiteando antecipação da tutela recursal em razão de apelação interposta da r. sentença de improcedência liminar do mandado de segurança n. 0712691-76.2023.8.07.0018, impetrado contra ato praticado pelo DIRETOR CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL – DGP da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Narra que foi incorporado à Polícia Militar no dia 24/06/2002 e atualmente é 2o Sargento QPPMC. Diz que se inscreveu no processo seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, visando o preenchimento de uma vaga para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM. Afirma que obteve a 15a classificação, sendo então convocado. Diz que para a matrícula entregou a documentação prevista no Edital no 113/2023, “incluída a certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em que foi certificado que o processo penal ao qual o estava respondendo ainda não havia transitado em julgado”, esclarecendo “que mesmo em 18/10/2023, ainda não havia sido certificado o trânsito em julgado do processo penal”. Alega que, para sua surpresa, foi eliminado do certame, sob a justificativa de que não atendeu os requisitos do edital para ingresso no curso, por violação aos itens 3.1.5, “b” e 19.11 e por não preencher o requisito de idoneidade moral previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal. Ressalta que, diante disso, apresentou recurso administrativo, alegando que não estava violando o subitem do edital, porquanto se encontra cumprindo sursis de execução (processo n. 0724179-05.2021.8.07.0016), mas teve o recurso indeferido por meio do Edital no 129/DGP e Nota Técnica no 34/2023 - PMDF/DGP/ATJ. Explica a falta de razoabilidade e proporcionalidade no ato de eliminação, uma vez que respondeu unicamente em um processo e foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, bem como em todos os 21 anos de serviço militar, o impetrante teve uma carreira coroada de êxitos, de sucesso e aprovações sempre com meritocracia, reconhecida formalmente por seus chefes e superiores, onde não consta uma única punição disciplinar. Anota que “a Nota Técnica N.o 34/2023 - PMDF/DGP/ATJ, aprovada pelo apelado, inovou o fundamento descrito no edital no 120/DGP e no edital no 129/2023 e trouxe além da violação ao subitem 3.1.5, letra b, do Edital no 01/2023-DGP/PMDF, a violação ao item 19.112 do referido edital e ausência do requisito legal de idoneidade moral previsto na norma Estatutária”. Pontua que os candidatos habilitados ao ingresso no curso de habilitação se apresentaram no dia 23 de outubro de 2023, às 07h:00 na Academia de Polícia Militar de Brasília, de modo que o impetrante, em virtude do ato ilegal, impetrou o writ com pedido liminar, visando o seu direito de participar das aulas, contudo, o juízo a quo julgou liminarmente improcedentes os pedidos. Registra a interposição de apelação e o cabimento do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 1o e § 4o, e art. 303, todos do Código de Processo Civil. Sustenta a probabilidade do provimento ao recurso, tendo em vista que somente nos casos em que há expressa previsão legal é que a Administração Pública estará autorizada a proceder à eliminação do candidato, não se mostrando legítima a regra inserta em edital no sentido de “não ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença transitada em julgado”, porque não prevista em lei. Menciona a Portaria PMDF n° 1109, de 31 de dezembro de 2019, que estabelece o Regulamento Geral de Educação da Polícia Militar do DF, aduzindo que a previsão contida no inciso XIV, no sentido de que o policial militar não pode “estar em cumprimento de pena privativa de liberdade”, não se aplica aos Cursos Iniciais de Carreira, que é o caso dos autos. Destaca o julgamento recente do RE 1.282.553/RR pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual sedimentou o entendimento de que candidatos condenados judicialmente aprovados em concurso público possuem direito a nomeação. Advoga a violação ao art. 50, inc. III e V, da Lei n. 9.784/99, ao art. 5o, inc. LV, da CF e ao art. 56 da Lei no 9.784/99. Assevera que a Nota Técnica no 34/2023 - PMDF/DGP/ATJ “foi divulgada somente após a interposição do recurso administrativo pelo apelante e o Edital no 120/DGP7 fundamentou a eliminação do apelante apenas na violação ao subitem 3.1.58, letra b, do Edital no 01/2023-DGP/PMDF”, indo a referida nota além do que consignado no edital. Salienta que a urgência consubstancia-se no fato de que o peticionante “perderá o direito de participar do Curso de Habilitação que se encontra em andamento, resultando em grande prejuízo na carreira do apelante, uma vez que somente consegue ser promovido se realizar o curso”. Pede a concessão da liminar para que assegure o direito do impetrante de ingressar no Curso de Habilitação de Oficiais, Especialistas e Músicos - CHOAEM, até que se julgue o mérito da apelação interposta. Decido. A pretensão se faz fundado na regra do art. 1.012, § 4o, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, destinada à concessão de tutela de urgência recursal. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Na espécie, não há urgência. Conforme afirmado pelo próprio peticionante, o Curso de Habilitação de Oficiais, Especialistas e Músicos (CHOAEM) já se iniciou no dia 23/10/2023, inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Indefiro a tutela provisória recursal. Intimem-se. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual foi interposta a apelação (processo n. 0712691-76.2023.8.07.0018). Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator